Tribunal: TJES
Processo: 5000131-71.2022.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000131-71.2022.8.08.0016

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: CARLOS ALBERTO VIEIRA DE LIMA

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
– CONTRADIÇÃO – EXTERNA – IMPOSSIBILIDADE –
REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO.

1
.
Como se sabe, a contradição alegável por meio de embargos de declaração é aquela que ocorre entre proposições internas à própria decisão (contradição interna).

2.
Não se presta, a via dos aclaratórios, para alegar que a decisão seria contraditória com elementos dos autos, dispositivos de lei, ou entendimentos jurisprudenciais (contradição externa).

3.
Ainda que assim não fosse, há de se reconhecer que o voto condutor explicitou as razões pelas quais entende que a extinção não se deu pela inércia do autor ou negligência das partes, mas sim pela especialidade do procedimento de busca e apreensão.

4.
Se esta Corte de Justiça apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da contradição alegada.

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer dos recursos de embargos de declaração e negar-lhes provimento.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5000131-71.2022.8.08.0016

EMBARGANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

E
MBARGADO: CARLOS ALBERTO VIEIRA DE LIMA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO BRADESCO
S/A
em face do v. acórdão de ID nº 5388104, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação cível por ele interposto em face de
CARLOS ALBERTO VIEIRA DE LIMA
.

Em suas razões (ID nº 6185397), o embargante sustenta que o acórdão objurgada padece de vício de contradição, ao “
não provirem o apelo sob fundamento do art. 485, IV do CPC, quando na verdade o ocorrido nos autos foi o art. 485, III, daquele diploma
”.

Ainda, alega que
“a sentença extintiva do feito encontra-se em contradição, haja vista que a afirmação de que a autora quedou-se absolutamente inerte ao comando judicial não condiz com a realidade, pois o embargante jamais foi intimado de forma pessoal”
, devendo o v. acórdão ser reformado para tornar sem efeito a sentença recorrida.

Sem contrarrazões.

Como se sabe, a contradição alegável por meio de embargos de declaração é aquela que ocorre entre
proposições internas
à própria decisão (contradição interna).

Não se presta, assim, a via dos aclaratórios, para alegar que a decisão seria contraditória com
elementos dos autos
,
dispositivos de lei
, ou
entendimentos jurisprudenciais
(
contradição externa
). Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. ANÁLISE DE QUESTÕES EXTERNAS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A controvérsia posta nos autos foi decidida de forma estreme de dúvidas, não havendo falar em omissão, contradição ou obscuridade.

2. Estão ausentes as hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que houve solução integral da controvérsia, com fundamentação suficiente.

3. As alegações trazidas pelo embargante diz respeito a fatores externos ao processo, não sendo o recurso de Embargos de Declaração instrumento hábil para atingir o fim pretendido pela parte.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mutatis mutandis, preconiza que "a contradição remediável por embargos de declaração, é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador, ou seja, o recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual error in judicando
" (EDcl no HC 290.120/SC, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 29/8/2014.) 5. Embargos de Declaração rejeitados.

(
STJ,
EDcl no AgInt no REsp 1597299/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 16/06/2017)

Com efeito, não há que se falar em contradição entre as premissas fixadas no acórdão embargado e a norma legal mencionada.

Ainda que assim não fosse, há de se reconhecer que o voto condutor explicitou as razões pelas quais entende que a extinção não se deu pela inércia do autor ou negligência das partes, mas sim pela especialidade do procedimento de busca e apreensão, veja-se:

Em primeiro lugar, deve ser afastado o argumento de que a r. sentença é nula em razão da ausência de intimação pessoal do autor, ora apelante, antes de que fosse determinada a extinção do feito. É que, em suas razões recursais, o apelante confunde duas situações essencialmente distintas, com regramentos, naturalmente, diferenciados.

A primeira hipótese, a que o apelante se refere e aduz ser necessária a intimação pessoal antes da extinção sem a resolução do mérito, trata da extinção do processo por inércia do autor ou das partes, prevista nos incisos II e III e §1 º do art. 485 do CPC.

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; (...) § 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

E, de fato, nesses casos, a determinação legal é no sentido de que o processo somente poderá ser extinto quando o autor se mantiver inerte por mais de trinta dias ou quando as partes negligenciarem, por mais de 1 (um) ano quanto ao andamento do processo, sendo necessário o requisito de permanência desta inércia após a intimação pessoal para dar prosseguimento ao feito, em 05 (cinco) dias.

Esta não é situação dos autos. Ao contrário do que faz crer o apelante, a exigência de intimação pessoal não existe para toda e qualquer hipótese de extinção do processo, mas, tão somente, para os casos dos incisos II e III acima explicitados.

No caso dos autos, a extinção não se deu pela inércia do autor ou negligência das partes, mas sim pela especialidade do procedimento de busca e apreensão, no qual se exige, como verdadeiro pressuposto processual, a comprovação da constituição do devedor em mora, conforme enuncia a súmula nº 72 do C. Superior Tribunal de Justiça: A COMPROVAÇÃO DA MORA É IMPRESCINDÍVEL À BUSCA E APREENSÃO DO BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. (Súmula 72, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/1993, DJ 20/04/1993, p. 6769) (...)

Assim, embora ambas as situações digam respeito à intimação/notificação pessoal do interessado, não se deve confundir a extinção do processo por abandono com a constituição em mora do devedor do débito objeto da ação de busca e apreensão.

(...)

Ora, após ter oportunizado, por duas vezes, a possibilidade de o autor corrigir o vício a respeito de pressuposto essencial à formação do processo, outra alternativa não restou ao julgador de origem senão a de extinguir o feito sem a resolução do mérito, uma vez que a comprovação de constituição do devedor em mora é requisito indispensável para a propositura da ação de busca e apreensão.

Desse modo, não há como acolher os argumentos do autor, cuja irresignação se deve, tão somente, à sua própria inércia, por duas vezes seguidas, em instruir a ação com documento comprobatório de condição essencial à validade do processo, nos exatos termos do art. 485, IV1, do CPC, como decidiu o magistrado de origem.

Destarte, como a “comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente” (Súmula n.º 72 do colendo Superior Tribunal de Justiça) e que, no caso dos autos, não restou comprovada a constituição em mora do apelado (devedor), de rigor o desprovimento do recurso.

Não há, portanto, que se falar em contradição, apenas inconformismo do embargante com o sobredito julgamento, não sendo a via dos embargos de declaração apropriada para tal discussão.

Assim, o que se vê é que os autos foram devidamente analisados e valorados por este juízo, sendo imperioso rememorar que a alegação de contradição entre o acórdão objurgado e questões externas a ele – como, neste caso, os elementos componentes dos autos – não são passíveis de apreciação pela via dos aclaratórios, na medida em que tal pretensão visa, na realidade, a rediscussão da matéria.

Cumpre ressaltar que o próprio embargante finaliza sua argumentação aduzindo que há contradição na “
r. Sentença de id. 20145586, devendo a mesma ser reformada no sentido de tornar sem efeito a sentença proferida, ante a ausência de intimação pessoal do banco autor”
, demonstrando que, na verdade, busca uma nova análise dos autos e da matéria em si, pois aponta contradição na sentença, e não no v. acórdão propriamente dito.

Firme em tais premissas, se esta Corte de Justiça apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da contradição alegada.

É de se destacar que o entendimento ora esposado encontra amparo na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA HIPÓTESE AUTORIZADORA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.
2. Considera-se deficiente a fundamentação dos embargos de declaração que não evidenciam as hipóteses que autorizam a sua oposição, nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015. Incidência, por analogia, da Súmula 284/STF. (EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 1.100.142/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, DJe 24/5/2019). 3. Embargos de declaração não conhecidos.

(EDcl no AgInt no AREsp 1714413/BA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator.

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.